Tribunal: TJBA
Processo: 8070577-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070577-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MERCEDES CORREIA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. APLB. LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. TENTATIVA DE BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Estado da Bahia, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). A exequente/apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional em razão de protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB). Em sede recursal, o Estado da Bahia arguiu a ocorrência de litispendência, indicando a existência de ação idêntica ajuizada anteriormente pela mesma parte (processo nº 8007091-84.2023.8.05.0001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se resta configurada a litispendência ante a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente demanda e ação distribuída anteriormente; (ii) saber se a conduta da parte, ao manter a tramitação de processos idênticos e não comprovar a alegada diversidade de vínculos funcionais, caracteriza litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência constitui pressuposto processual negativo, verificável de ofício, que se configura quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, visando evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, CPC). 4. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, sendo que a ação ajuizada posteriormente deve ser extinta para evitar burla ao princípio do juiz natural e fraude à distribuição processual (art. 59, CPC). 5. A sentença recorrida, ao julgar o mérito da causa sem antes enfrentar a questão da litispendência, incorreu em nulidade, impondo-se o seu reconhecimento, de ofício. 6. Reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, devendo prevalecer a demanda ajuizada em primeiro lugar, cuja distribuição define a prevenção e o juízo competente. 7. A ausência de comprovação documental de vínculos funcionais distintos, após intimação específica, aliada à manutenção de demandas idênticas, configura o uso do processo para objetivo ilegal e procedimento temerário, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, III e V, CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, arts. 59, 85, § 3º, I; 98, § 3º; 337, §§ 1º a 3º; 485, V e § 3º; 487, II; 509, § 2º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 0311010-32.2013.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 13.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070577-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MERCEDES CORREIA DE OLIVEIRA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA